Tribunal: TJES
Processo: 5003788-71.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003788-71.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: DENILDA GAMA CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição da quantia de R$ 10.633,00, transferida via PIX em decorrência de fraude bancária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante transferências atípicas via PIX; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida
in status assertionis
, sendo patente a pertinência subjetiva da instituição financeira responsável pela administração das contas destinatárias dos valores desviados.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ.

A instituição financeira tem o dever de segurança, que abrange a proteção da integridade patrimonial do consumidor e a adoção de mecanismos eficazes para identificar e impedir movimentações financeiras atípicas.

A realização de transferências vultosas, concentradas em curto intervalo de tempo e fora do perfil de consumo da correntista, evidencia falha na prestação do serviço.

A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas eficazes de monitoramento e prevenção capazes de evitar a fraude, ônus que lhe incumbia diante da inversão probatória.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante do dever reforçado de vigilância imposto às instituições financeiras pelos avanços tecnológicos.

Os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), pois a falha no dever de segurança bancária gera abalo emocional e sensação de insegurança que superam o mero dissabor.

O quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando caracterizada falha na prestação do serviço.

Transferências financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor evidenciam defeito no dever de segurança do serviço bancário.

O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in re ipsa
, sendo devida a indenização quando demonstrada a falha do sistema de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 14 e 14, §1º e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24.8.2011; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, j. 29.5.2023; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.9.2023; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (ID 17227822) que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
e
morais
, ajuizada por
Denilda Gama Cardoso
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu à restituição da importância de R$ 10.633,00 (dez mil, seiscentos e trinta e três reais), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos.

Em suas razões recursais (ID 17227823), a instituição financeira argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como meio de pagamento. No mérito, sustenta a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima e de terceiro, rompendo o nexo causal. Nesse sentido, alega ter adotado as medidas de bloqueio assim que notificada, mas que os valores já haviam sido evadidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Nas contrarrazões (ID 17227825), a apelada refuta as teses defensivas e pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha nos mecanismos de segurança e
compliance
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, a parte apelante sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando figurar apenas como a instituição detentora da conta destinatária dos valores, sem participação na conduta delituosa.

Todavia, a legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na inicial. No caso, imputa-se à ré a falha na prestação do serviço consistente na permissão de abertura e manutenção de conta utilizada por estelionatários para a prática de fraudes. Sendo a ré a responsável pela administração das contas para onde os valores foram desviados, é patente sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Lado outro, a discussão sobre a existência, ou não, de culpa ou falha no serviço é matéria de mérito. Por esse motivo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Pelo que se observa dos autos, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira apelante pelos danos suportados pela autora, vítima de fraude praticada por terceiro, que culminou na transferência de valores via
pix
para contas junto à recorrente.

Narra a parte autora que, no dia 30 de outubro de 2024, recebeu uma ligação telefônica de um suposto funcionário da Caixa Econômica Federal, informando uma tentativa de invasão em sua conta e solicitando dados para realizar o bloqueio. Contudo, logo após desligar, percebeu que haviam retirado todo o saldo de sua conta, inclusive o saldo do cheque especial, tendo por destino a instituição Pagseguro.

Na sentença (ID 17227822), a magistrada primeva reconheceu a responsabilidade objetiva do Pagseguro por falha na segurança de seu sistema com fundamento na aplicação da teoria do risco da atividade, acolhendo os pleitos autorais, na forma já relatada.

Pois bem. Depreende-se da análise dos autos que a parte apelada foi vítima de uma das modalidades do chamado “
golpe
do
falso funcionário
”.

O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento
da sua vulnerabilidade no mercado de consumo
(art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica da parte hipossuficiente, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é
aplicável às instituições financeiras
(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco monitore a sua conta bancária, e atue preventivamente contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

A falha na prestação do serviço reside, justamente, na
omissão do banco em adotar mecanismos de segurança eficazes para prevenir transações atípicas
e de vultosos valores, que fogem ao perfil de consumo da cliente. A r. sentença, neste ponto, foi precisa ao destacar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que adotou todas as cautelas possíveis para evitar os danos à autora, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido, a inércia da instituição financeira em agir diante de uma
movimentação estranha à rotina da correntista
demonstra a falha no seu dever de segurança, reforçando a incidência do fortuito interno.

Diante disso, tendo em vista a inversão do ônus da prova, cabia ao banco, e não à consumidora, a demonstração de que o sistema de segurança foi eficaz, e que a fraude foi resultado de uma conduta que escapa à sua alçada de vigilância, o que não foi comprovado.

Não obstante, mesmo que se entendesse pela aplicação da culpa exclusiva da vítima, como intenta o banco apelante, observo que referida excludente de responsabilidade dos bancos foi
relativizada
após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou “
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
”. No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes. Cito ainda: (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

A propósito, também cito:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado”. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Na presente hipótese, após cotejar os autos, tenho que o juízo da instância primeva conferiu adequada solução à lide, uma vez que restou configurado o defeito na prestação de serviço.

No caso concreto, a apelada demonstrou, por meio dos extratos
pix
(ID’s 17227674 e 17227676), que em um único dia (30/10/2024) foi movimentado o valor de R$ 10.633,00, tudo em um intervalo de minutos, o que configura uma sequência de eventos totalmente fora do perfil da correntista.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da parte apelante, uma vez que não restou demonstrada a existência de culpa exclusiva da consumidora, requisito indispensável para eximir o fornecedor de produtos ou serviços de sua responsabilidade pelos danos ocasionados, conforme dispõe o inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, permanece configurada a obrigação do apelante de responder pelos prejuízos causados em decorrência da falha na prestação de seus serviços. Nesse contexto, revela-se acertada a sentença que determinou a
devolução simples
de eventuais valores pagos pela autora com esse fim, considerando que tal negócio jurídico se originou da vulnerabilidade e insuficiência de mecanismos de segurança por parte da instituição financeira apelante.

No que se refere aos
danos morais,
estes mostram-se
configurados
in re ipsa
, uma vez que a instituição financeira, ao falhar no seu dever de segurança e permitir a fraude, impôs à consumidora um abalo emocional e um sentimento de insegurança que extrapolam o mero dissabor. Outrossim, a perda patrimonial e a necessidade de recorrer ao judiciário para reverter a situação demonstram a extensão do dano extrapatrimonial.

Considero que o montante fixado pelo juízo a quo, de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, atende de forma proporcional à dupla finalidade que norteia a reparação por danos morais: compensar a consumidora pelos transtornos sofridos e, simultaneamente, exercer uma função pedagógica junto à instituição financeira, desestimulando práticas negligentes e assegurando a observância de padrões mais elevados na prestação de seus serviços. O montante não é irrisório, nem excessivo, estando em linha com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego
-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por corolário, e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.